Tribunal: STF
Processo: HC 261292
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. G. A. F. contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar a Questão de Ordem no Inquérito 1.636/DF, ratificou todas as medidas cautelares liminares previamente decretadas pelo Relator, inclusive as que prorrogaram, flexibilizaram ou indeferiram providências cautelares, relacionadas às autoridades com prerrogativa de foro investigadas. (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado por “[...] corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, todos do Código Penal), por 2 (duas) vezes (eventos 1 e 2); lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/1998), por 522 (quinhentos e vinte e duas) vezes (eventos 1 e 2); [e] organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II e III, da Lei 12.850/2013), como líder do grupo. (doc. 6, pp. 305-306 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    O presente remédio heroico possui o escopo de sanar nulidades praticadas pela Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Questão de Ordem realizado no dia 20/08/2025, cujo acórdão foi publicado em 29/08/2025.



    Em suma, o caderno apuratório foi instaurado para investigar supostos delitos praticados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em que Desembargadores teriam “vendido” decisões no intuito de favorecer particulares em processos contra o Banco do Nordeste, permitindo levantamento de alvarás considerados indevidos em montantes milionários. No curso das investigações foram decretadas múltiplas medidas cautelares em desfavor dos investigados, como o sequestro de valores e bens, afastamento do cargo público, proibição de manter contato com demais investigados e proibição de acesso às dependências do TJMA (doc. 2).



    A denúncia foi oferecida em 25/07/2025, sendo o paciente, que é Desembargador do TJMA, denunciado incurso nas iras dos art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, todos do Código Penal por duas vezes, art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por quinhentas e vinte e duas vezes, e art. 2º, §§ 3º e 4º, II e III, da Lei 12.850/2013 (doc. 3). Os supostos delitos de corrupção passiva estariam consubstanciados na decisão da exceção de suspeição 0042162-32.2015.8.10.0001, bem como no voto favorável proferido na apelação cível nº 34.227/2019. Já o crime de lavagem de dinheiro corresponderia a depósitos fracionados de dinheiro em espécie na conta bancária do paciente.



    Em sessão de julgamento realizada em 20/08/2025, sem intimação prévia dos defensores, foi proferido acórdão da Questão de Ordem ora combatida, em que foram tomadas as seguintes decisões: (i) ratificação das medidas cautelares decretadas monocraticamente no curso da investigação, reconhecendo a prejudicialidade de todos os agravos regimentais e petições incidentais apresentados contra as decisões do relator; (ii) determinação do desmembramento do processo, limitando a competência do STJ aos defendentes integrantes do chamado “núcleo judicial”; (iii) levantamento do sigilo processual dos autos; e (iv) notificação de todos os defendentes que permanecerão sob a competência do STJ, para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n. 8.038/1990, c/c os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. (doc. 4).



    Entretanto, mencionado acórdão padece de múltiplos vícios que devem ser sanados pelo presente writ, conforme passa-se a expor.



    [...]



    Prefacialmente, deve-se consignar que a questão de ordem ora combatida foi julgada em sessão do dia 20/08/2025 sem que a defesa fosse cientificada previamente. Não foram expedidas intimações, realizada publicações ou sequer certificada a data do julgamento. Na verdade, no dia 22/08/2025, as defesas foram surpreendidas pela juntada de uma certidão de julgamento da Corte Especial, que contava tão somente com uma breve síntese do julgado (doc. 5). 



    Como exposto no tópico anterior, não se tratava de mero despacho, voltado ao andamento processual. Também não se tratava de uma decisão que demandaria sigilo para sua efetivação ou que comportaria o contraditório diferido. Na ocasião foram decididas questões de grave prejuízo aos defendentes, com a ratificação e extensão de medidas cautelares, desmembramento do processo, levantamento do sigilo processual e a prejudicialidade de múltiplos pleitos defensivos.



    Note que, algumas dessas questões, como o desmembramento dos autos, sequer haviam sido discutidas previamente nos autos, de forma que sua determinação de ofício tolheu da defesa qualquer possibilidade de se manifestar quanto a sua pertinência ou legalidade.



    Da forma como realizado, o julgamento da questão de ordem ocasionou grave afronta ao Princípio do Contraditório, especialmente no que diz respeito à sua dimensão substancial, que garante à parte a possibilidade de influenciar na decisão, vedada a surpresa. Nesse sentido, leciona Gustavo Badaró: [...].



    Da mesma forma, encontra-se a regra do art. 10 do CPC, plenamente aplicável por força do art. 3º do CPP: [...].



    Não bastasse a afronta à garantia constitucional, o prejuízo ao paciente é patente: a ausência de intimação prévia cerceou medidas de extrema importância à atuação defensiva, como a elaboração de memoriais, audiência prévia com os Ministros e a possibilidade de suscitar questões de ordem processual, nos termos do art. 7º, X, da Lei 8.906/94.



    Quanto à última possibilidade, registre-se que, ainda que fosse vedada a sustentação oral, a participação defensiva na sessão de julgamento permitiria aos patronos alertarem à Turma Julgadora sobre a nulidade tratada no tópico a seguir, evitando nova mácula no acórdão combatido. 



    Ante o exposto, evidenciada a afronta ao Princípio do Contraditório, notadamente ante a ausência de cientificação da defesa a respeito da sessão de julgamento, requer seja declarado nulo o acórdão combatido, na forma do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, sendo garantido o direito de manifestação antes de nova decisão.



    [...]



    A vedação da atuação de magistrado suspeito, disciplinada pelo art. 145 do CPC e art. 254 do CPP, advém da garantia de imparcialidade do juízo, princípio constitucional implícito, decorrente do Princípio do Juiz Natural. Seu intuito é garantir um julgamento justo, em que o julgador se mantém equidistante das partes, evitando que motivações pessoais influam no deslinde da causa. Nesse contexto, encontra lição do Min. Gilmar Mendes: [...].



    Ocorre que, nos autos de origem, em decisão de 02/03/2025, o Min. Humberto Martins havia se declarado suspeito por motivos de foro íntimo, invocando o art. 154, § 1º, do CPC, c/c art. 3º do CPP e encaminhando os autos à redistribuição (doc. 6): [...].



    Entretanto, verifica-se do acórdão combatido que o Em. Ministro participou do julgamento da questão de ordem ora impetrada, acolhendo integralmente o voto proferido pelo Min. Relator: [...].



    Uma vez declarada a suspeição, é vedada ao Ministro a participação no feito em qualquer ato, em especial quando o teor da decisão é tão prejudicial ao ora paciente. Afinal, conforme leciona Aury Lopes Jr., a atuação de magistrado suspeito coloca em xeque a própria credibilidade e legitimidade da prestação jurisdicional: [...].



    O vício em questão toma especial relevo ao se constatar que o Min. Herman Benjamin, que também havia se declarado suspeito, se absteve do julgamento em questão, em atenção à imparcialidade que lhe era demandada. Configurada, pois, patente nulidade do acórdão, em atenção ao art. 564, I, do CPP, que aponta a suspeição como causa expressa de nulidade.



    O prejuízo sofrido pelo paciente é manifesto. A decisão em questão ratificou e estendeu múltiplas medidas cautelares decretadas em seu desfavor, bem como determinou o desmembramento do processo, ocasionando o processamento de corréus em autos apartados, sobre os quais a defesa do paciente não poderá participar da produção probatória.



    Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade do acórdão, nos termos do art. 564, I, do CPP, determinando à autoridade coatora a realização de novo julgamento quanto aos pontos dirimidos naquela ocasião.



    [...]



    Não bastassem as nulidades já apontadas, verifica-se novo vício no acórdão combatido no que diz respeito ao desmembramento dos autos para os acusados que não possuem foro por prerrogativa de função.



    Conforme se depreende da decisão, a denúncia teria divido os acusados em três grupos distintos, consistentes nos núcleos judicial (composto por magistrados e ex-assessores do TJMA), causídico (integrado por advogados e integrantes escritórios vinculados ao grupo) e operacional (formado por familiares, ex-assessores e operadores financeiros).



    Ocorre que, apesar de reconhecer a conexão entre os delitos praticados por tais grupos, a Col. Corte Especial do STJ determinou o desmembramento do feito, mantendo a sua competência apenas para julgamento dos integrantes do núcleo judicial, do qual faz parte o paciente. Quanto aos demais denunciados, foi determinada “a remessa integral dos autos e respectivos apensos cautelares ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para que aprecie sua competência para processar e julgar as imputações”.



    Entretanto, ao desmembrar os autos, os julgadores ignoraram o grave prejuízo ocasionado à defesa dos réus, que tiveram cerceada a possibilidade de influir na produção probatória quanto à associação com os demais acusados. Tal fato é ainda mais relevante quando se percebe que todos foram denunciados pelo delito de organização criminosa, cujo vínculo entre os integrantes é elemento essencial do tipo penal. A propósito, não se olvida que a orientação predominante dos Tribunais Superiores é de que, via de regra, deve ser realizado o desmembramento do feito para indivíduos que não possuem foro por prerrogativa de função.



    Entretanto tal posicionamento é sempre acompanhado de intransponível ressalva, referente às “situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento” (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014).



    Ressalte-se que o próprio acórdão combatido consigna a exceção em questão, ao esclarecer que: [...]. Tal exceção está plenamente configurada no caso em apreço. O vínculo associativo entre os integrantes de núcleos diversos é a condição essencial que embasa a tese do Parquet. Não à toa, o crime de organização criminosa foi imputado a todos os acusados.



    Ainda assim, o prejuízo causado pelo desmembramento dos autos é ainda mais significativo no caso específico do paciente, uma vez que os indícios de seus supostos delitos são consubstanciados em sua associação com acusados que não mais integram a relação processual. Importante ressaltar: a constatação da ligação intrínseca dos fatos não depende de análise probatória. Basta tão somente a leitura de excertos da denúncia para verificar que o próprio Ministério Público considera que a interação entre os acusados é a prova dos delitos imputados ao paciente.



    No que diz respeito ao evento 1 narrado na exordial, o Parquet fundamenta a imputação de corrupção passiva com base na associação do paciente com os acusados Felipe Ramos e Carlos Luna, integrantes do grupo causídico. Nesse sentido, encontram-se os seguintes trechos da denúncia: [...].



    Já no evento 2, o Parquet é expresso em afirmar que a conduta delitiva do paciente seria comprovada por condutas perpetradas pelos acusados Felipe Ramos e Sirley Sousa, que integra o núcleo operacional: [...].



    Não fossem tais situações atribuídas a indivíduos que não mais integram a relação processual, a participação do paciente estaria restrita a duas decisões tomadas no curso de processos, ambas as quais foram referendadas pelas instâncias revisoras.



    Ao desmembrar o feito, o juízo a quo segregou o paciente de acusados intrinsecamente vinculados ao que lhe é imputado, ocasionando enorme prejuízo. O esclarecimento das condutas de tais indivíduos é imprescindível à estratégia defensiva. Afinal, a divisão dos autos impedirá o paciente de participar na produção probatória referente a tais corréus.



    Ora, mantido o desmembramento, a defesa fica impedida de questionar os advogados Felipe Ramos e Carlos Luna sobre a natureza de seus vínculos com o Desembargador. Não poderá perquirir a respeito do intuito dos supostos encontros, nem o contexto das mensagens trocadas. Não poderá questionar Sirley Sousa sobre o destino dos valores que teria sacado.



    A prova essencial à defesa do paciente será inviabilizada! A resposta para tais questões implicam diretamente na sua absolvição ou condenação.



    Em contrapartida, outros acusados que não possuem foro por prerrogativa de função foram mantidos sob o crivo do STJ.



    Entretanto, pela própria narrativa ministerial, não há menção a qualquer interação entre o paciente e os juízes e assessores mantidos no processo. Suas condutas pouco importam para apurar os fatos pertinentes ao Des. Luiz Gonzaga.



    Logo, não há dúvidas que o desmembramento foi realizado de maneira míope, sem observar as particularidades no caso concreto e os imensuráveis prejuízos à defesa do paciente. Vedar a participação na produção probatória no que diz respeito aos mencionados acusados importa em inarredável cerceamento de defesa.



    Não se olvida que a decisão foi motivada pelo “volume e complexidade do feito”, que “comprometeria a celeridade processual”, na forma do art. 80 do CPP. Entretanto, diante das particularidades do caso é necessário ponderar: a conveniência do juízo deve se sobrepor à garantia constitucional da Ampla Defesa? É certo que não.



    Diante disso, requer seja anulado o desmembramento determinado pelo juízo a quo, notadamente pelos graves prejuízos ocasionados ao exercício defensivo do paciente, consubstanciando evidente cerceamento de defesa. (doc. 1, pp. 2-12).  



    Ao final, requerem:  



    a) CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para suspender a tramitação do Inq. 1636, em curso perante a Corte Especial do Col. STJ, até o julgamento do writ, porquanto inequívoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora.



    b) sejam requisitadas as informações de praxe;



    c) seja colhido o parecer da d. Procuradoria Geral da República; e, finalmente,



    d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para anular o acórdão combatido, tendo em vista que (i) não houve publicação prévia e as defesas não foram intimadas quanto à sessão de julgamento, em afronta ao Princípio do Contraditório; (ii) a decisão foi proferida com participação do Min. Humberto Humberto Martins, que havia se declarado suspeito, em afronta ao art. 564, I, do CPP; e (iii) o grave prejuízo advindo do desmembramento do, vedada à defesa a participação na produção probatória referente a fatos intrinsecamente ligados ao paciente. (doc. 1, pp. 13-14).  



    Em 9/9/2025, considerado o sigilo judicial determinado na origem, solicitei informações ao eminente Ministro Relator do Inquérito 1.693/DF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto às seguintes alegações, dos impetrantes, constantes deste habeas corpus: (i) de que não teria havido a intimação da defesa de L.G.A.F. para a sessão de julgamento da Questão de Ordem no referido Inquérito 1.636/DF; (ii) de que houve a participação, nesse julgamento, de Ministro que, anteriormente, havia se declarado suspeito; e (iii) de que o desmembramento relacionado ao paciente teria causado prejuízo à defesa. (doc. 12). Esses esclarecimentos foram prestados em 15/9/2025. (doc. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O eminente Ministro Relator do Inquérito 1.693/DF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prestou-me as seguintes informações:  



    Senhor Ministro,



    1. Encaminho a Vossa Excelência, informações acerca do Inquérito n. 1.636/DF, instaurado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O referido inquérito foi instaurado a partir de requerimento do Ministério Público Federal, visando apurar a suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1 º da Lei n. 9.613/1998) e constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), imputados, em tese, a desembargadores, juízes de direito e outros agentes.



    3. No curso da investigação, foram autorizadas medidas cautelares invasivas – quebras de sigilos bancário, fiscal, telemático e de dados, além de buscas e apreensões –, regularmente deferidas pelo STJ em razão da competência originária para processar e julgar magistrados (CF, art. 105, I, a). Todos os magistrados investigados foram ouvidos por juiz instrutor designado.



    4. Concluída a fase investigativa, com a juntada do relatório final e o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, a Corte Especial deliberou, na sessão de 20/8/2025, sobre três providências centrais: (a) ratificação colegiada das medidas cautelares; (b) desmembramento dos autos para manter sob a competência do STJ apenas os denunciados com prerrogativa de foro e o núcleo judicial diretamente vinculado às suas condutas; e (c) levantamento do sigilo processual.



    5. Por unanimidade, a Corte Especial: a) ratificou todas as medidas cautelares deferidas no curso da investigação, bem como as decisões que as flexibilizaram ou indeferiram pedidos ministeriais, reconhecendo a perda superveniente de objeto dos recursos incidentais; b) determinou o desmembramento dos autos para manter nesta Corte apenas os processos relativos aos Desembargadores Nelma Celeste Souza Silva Samey Costa, Marcelino Everton Chaves, Luiz Gonzaga Almeida Filho e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, aos Juízes de Direito Alice de Sousa Rocha e Cristiano Simas de Sousa e aos ex-assessores Lúcio Fernando Penha Ferreira, Paulo Martins de Freitas Filho e Zely Reis Brown Maia; e c) levantou o sigilo processual, ressalvadas as peças que contenham dados sensíveis ou informações de terceiros.



    6. A ementa do julgado é de seguintes termos:



    Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO PENAL ORIGINÁRIO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADOS. RATIFICAÇÃO COLEGIADA DE MEDIDAS CAUTELARES. PERDA DE OBJETO DE RECURSOS INCIDENTAIS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PERMANÊNCIA DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO JUDICIAL NO STJ. LEVANTAMENTO DO SIGILO PROCESSUAL. PROPOSTAS APROVADAS.



    I. Caso em exame



    1. Inquérito penal originário instaurado no Superior Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público Federal, para apurar a suposta prática de corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1 º da Lei n. 9.613 /1998) e constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), com envolvimento de desembargadores, juízes, advogados, ex-assessores e operadores financeiros.



    2. Encerrada a investigação com o oferecimento de denúncia contra 29 acusados, submeteu-se à Corte Especial a ratificação das medidas cautelares, o desmembramento do processo e o levantamento do sigilo processual.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) ratificar ou não as medidas cautelares decretadas no curso da investigação, incluindo prorrogações e flexibilizações; (ii) determinar o desmembramento do processo, limitando a competência do STJ aos acusados com prerrogativa de foro; e (iii) decidir sobre o levantamento do sigilo processual dos autos.



    III. Razões de decidir



    4. Foram submetidas à Corte Especial, para ratificação colegiada, todas as medidas cautelares liminares deferidas no curso do Inquérito n. 1.636/DF, bem como as decisões que flexibilizaram restrições anteriormente impostas e aquelas que indeferiram pedidos do Ministério Público Federal, como a majoração do valor das medidas assecuratórias de bens. A ratificação colegiada, exigida pelo art. 34, V e VI, do RISTJ, assegura o controle institucional das medidas que restringem direitos fundamentais e prerrogativas funcionais.



    5. Visto que todas as decisões monocráticas foram submetidas à Corte Especial para ratificação colegiada, impõe-se reconhecer a perda superveniente de objeto de todos os recursos incidentais interpostos contra elas, nos termos do art. 259 do RISTJ e da lógica processual que veda a interposição de agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC). A deliberação do colegiado substitui as decisões singulares e consolida-se como manifestação prevalente e definitiva do STJ.



    6. A jurisprudência do STF e a do STJ orientam que, em ações penais originárias, o desmembramento do feito é medida que preserva o juiz natural e evita a indevida ampliação da competência, salvo hipóteses excepcionais. No caso concreto, a Corte Especial determinou o desmembramento com a permanência, sob sua jurisdição, apenas dos integrantes do núcleo judicial, remetendo os autos dos demais denunciados ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    7. Encerrada a fase investigativa e oferecida a denúncia, desaparecem os fundamentos que justificavam o sigilo processual, devendo prevalecer o princípio da publicidade, com ressalva das peças que contenham dados sensíveis.



    IV. Dispositivo e teses



    8. Propostas aprovadas



    Teses de julgamento:



    1. Em inquéritos penais originários, compete à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificar, por decisão colegiada, todas as medidas cautelares liminares previamente decretadas pelo relator, inclusive aquelas que prorroguem, flexibilizem ou indefiram providências cautelares, quando envolvam autoridades com prerrogativa de foro, nos termos do art. 34, V e VI, do RISTJ. No caso concreto, a Corte Especial ratificou integralmente todas as medidas cautelares decretadas, prorrogadas ou indeferidas no Inquérito n. 1.636/DF.



    2. A ratificação pelo órgão colegiado competente das medidas cautelares anteriormente decididas monocraticamente produz efeito substitutivo e definitivo, absorvendo a decisão singular e acarretando a perda superveniente de objeto de recursos incidentais interpostos contra os atos monocráticos, nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC. No caso concreto, reconheceu-se a prejudicialidade de todos os agravos regimentais e petições incidentais apresentados contra as decisões do relator.



    3. Em ações penais originárias, é possível o desmembramento do feito em relação aos réus sem prerrogativa de foro, a fim de preservar o juiz natural e evitar prorrogação indevida da competência da Corte. No caso concreto, a Corte Especial determinou o desmembramento, permanecendo sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça apenas os integrantes do núcleo judicial.



    4. Com a conclusão da investigação e o oferecimento da denúncia, a Corte Especial determinou o levantamento do sigilo processual dos autos principais e respectivos apensos, ressalvando apenas as peças que contenham dados sensíveis ou informações sigilosas de terceiros, a serem indicadas pelo Ministério Público Federal. [...].



    7. A decisão da Corte Especial ainda não transitou em julgado, uma vez que foram opostos diversos embargos de declaração, os quais permanecem pendentes de apreciação.



    8. Cumpre ainda prestar esclarecimentos quanto aos pontos indicados por Vossa Excelência, especificamente quanto às alegações dos impetrantes constantes do habeas corpus em epígrafe.



    9. No tocante à alegação de ausência de intimação da defesa do Desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho para a sessão de julgamento da questão de ordem, registro que a questão de ordem foi apresentada em mesa para ratificação pela Corte Especial das decisões monocráticas proferidas ao longo da investigação, oportunidade em que o feito foi chamado à ordem após o oferecimento da denúncia.



    10. A interpretação sistemática do art. 34, V e VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – que disciplina a natureza ad referendum das medidas cautelares deferidas pelo relator e a necessidade de sua posterior ratificação pela Corte Especial – conduz à conclusão de que o relator pode levar o tema “em mesa” e o submeter diretamente ao colegiado, sem necessidade de inclusão prévia em pauta. Nessa hipótese, a questão de ordem apresentada em mesa não exige intimação das partes, seja da defesa, seja do Ministério Público.



    11. Sobre a alegação de participação, no julgamento, de Ministro anteriormente declarado suspeito, destaco que consta dos autos que o Ministro Humberto Martins se declarou suspeito.



    12. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de que determinados feitos sejam apreciados de forma coletiva, em bloco, quando não houver pedido de destaque, hipótese em que se dispensa a leitura individual dos relatórios ou a realização de debates específicos.



    13. Nessa sistemática, em que foi apreciado o presente feito, não se procedeu ao registro individualizado do afastamento, diversamente do ocorrido em relação ao Ministro Herman Benjamin, igualmente impedido, cujo afastamento da Presidência ensejou a condução da sessão pelo Vice-Presidente, Ministro Luis Felipe Salomão.



    14. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal assentam que somente há nulidade quando a atuação do magistrado impedido ou suspeito é capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não se verificou no caso concreto (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.747.488/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021).



    15. No que diz respeito à alegação de prejuízo para a defesa em razão do desmembramento, ressalto que o desmembramento do feito foi autorizado em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, segundo a qual, em ações penais originárias, a competência por prerrogativa de foro é de natureza excepcional e deve ser interpretada restritivamente. Somente permanecem no STJ os réus que detenham prerrogativa de foro ou cujas condutas estejam diretamente vinculadas aos agentes que a possuam, evitando-se a prorrogação indevida da competência pela mera conexão formal (QO na APn n. 976/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/2/2021, DJe de 1/3/2021; AgRg na APn n. 804/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/5/2015, DJe de 5/6/2015).



    16. No caso concreto, a denúncia imputou condutas a 29 acusados, entre eles 4 desembargadores e 2 juízes de direito do TJMA. A Corte Especial determinou a permanência destes, bem como de ex-assessores diretamente vinculados às suas práticas, remetendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão os autos referentes aos denunciados dos núcleos causídico e operacional. Embora interligados, os núcleos para a colheita probatória. A medida assegura celeridade, eficiência e respeito ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII e LXXVIII, da CF), reduzindo o risco de prescrição e preservando a integridade da persecução penal.



    17. Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão da Corte Especial aqui referida e da denúncia.



    18. Sendo essas, por ora, as informações a prestar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. (doc. 14, pp. 2-8 – grifei).  



    Pois bem. De acordo com as informações prestadas pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator do Inquérito 1.693/DF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, as questões elencadas pela defesa nesta impetração, além de outras que tenham sido suscitadas pelas defesas dos demais corréus, serão analisadas por aquele colegiado. Conforme esclareceu sua Excelência, “[a] decisão da Corte Especial ainda não transitou em julgado, uma vez que foram opostos diversos embargos de declaração, os quais permanecem pendentes de apreciação” (doc. 14, p. 5 – grifei). Nesse contexto, consideradas (i) a complexidade da causa em trâmite na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e (ii) a impossibilidade do reexame de fatos e provas nesta ação constitucional do habeas corpus, entendo ser prematuro qualquer incursão no caso, neste momento.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator